Tribunal: TJDFT
Processo: 0726808-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EXECUÇÕES FUNDADAS NO MESMO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JÁ SENTENCIADO.CPC, ART.55, § 2o, II. JULGAMENTO PELO MESMO JUÍZO. UTILIDADE E EFETIVIDADE. AUSENTES. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INCABÍVEL.
1. O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis (perpetuação da jurisdição), segundo o qual a competência jurisdicional é fixada no momento da propositura da ação, mais precisamente, quando do registro ou da distribuição da petição inicial.
2. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (CPC, art. 55, § 1o).
3. “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” (STJ, Súmula no 235).
4. Quanto às execuções fundadas no mesmo título (CPC, art. 55, § 2o, II), a alteração de competência objetiva a celeridade e a economia processual, tendo em vista a possibilidade de aproveitamento da atividade processual de uma ação na outra demanda. Acórdão no 1602893.
5. A ação de execução do cumprimento de obrigação de fazer foi julgada extinta em razão do cumprimento da obrigação e não foram promovidos quaisquer atos que poderiam ser aproveitados para a satisfação do crédito perseguido na execução do cumprimento de pagar.
6. Ainda que as execuções individuais de cumprimento de obrigação de fazer e obrigação de pagar envolvam as mesmas partes e estejam fundadas no mesmo título executivo não há utilidade ou efetividade de que os feitos tramitem pelo mesmo juízo a fim de justificar a modificação da competência determinada pelo registro ou distribuição da petição inicial.
7. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, o suscitado.